Tribunal: TJSP
Processo: 0003601-88.2024.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DO MP.

Postulada cassação da decisão que defere a progressão de regime sem a realização de exame criminológico, medida considerada prescindível no presente caso analisado.

Agravado que resgata condenação por múltiplos roubos majorados, com pena corporal de 17 anos, 04 meses e 02 dias

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DO MP.

Postulada cassação da decisão que defere a progressão de regime sem a realização de exame criminológico, medida considerada prescindível no presente caso analisado.

Agravado que resgata condenação por múltiplos roubos majorados, com pena corporal de 17 anos, 04 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial fechado unificado, sem se olvidar o histórico disciplinar, com cinco faltas graves. Retrospecto criminal tisnado por delitos cruentos. Habitualidade delitiva. Exame criminológico. Mera repristinação de critério aplicável de pronto, por redefinir a produção de provas, via Lei no 14.843/2024. Acautelamento do seio social pelo Estado. Princípios do "in dubio pro societate" e da vedação à proteção insuficiente com largo lapso de pena ainda a purgar, estimado o TCP para a data de 08.11.2030. Dilação probatória. Medida cabível.

Provimento.